Tribunal: TJES
Processo: 5000474-53.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000474-53.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SUELY HENRIQUE DA SILVA PAULA e outros
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça aos Recorrentes.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MERCADORIA. LESÃO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS APLICÁVEIS AO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS E COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Os Recorrentes não logram evidenciar ser ínfimo e/ou desproporcional o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença de R$ 1.000,00 para cada Recorrente (totalizando R$ 2.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tratando-se ademais de quantia próxima ao valor do aparelho de TV que fora adquirido mas não entregue (rememorando que fora ainda comandada a restituição aos Recorrentes de todos os valores gastos a título de sua contraprestação pelo aparelho, em razão da decretação judicial da rescisão da avença),
3. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.
4. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.